Tribunal: CARF
Processo: 10510.003345/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003345/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.514 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
SECON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/12/2006
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso,
houve pagamento antecipado. Constata-se a ocorrência da decadência do
crédito tributário objeto de insurgência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003345/2007-01
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003345/2007-01

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente à diferença
de contribuições sociais não recolhidas em época própria, destinadas à Seguridade Social e a
outras entidades e fundos (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE), incidente sobre
a remuneração paga, devida ou creditada a pessoas físicas que lhe prestaram serviços
(empregados e contribuintes individuais).

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ, a empresa está obrigada a arrecadar as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração, e recolher o produto arrecadado bem como as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
onde, em síntese:
1. Requer a exclusão dos lançamentos a título de AT2 nas competências
01/1999, 02/1999, 03/1999, 04/1999 e 05/1999, conforme determinado na
decisão recorrida;
2. Pugna pela improcedência do débito lançado, a título de AT2 na
competência 06/1999, no valor de R$ 139,14 em razão de não ter sido
apropriado o crédito de R$ 134,23;
3. Informa que, na competência 07/1999, o valor R$ 47,52 lançado a título de
FP2 foi recolhido na rubrica terceiros, portanto na rubrica correta e não
conforme informado no Voto;
4. Em relação à competência 13/1999, afirma que o código de recolhimento
da GPS foi devidamente corrigido;
5. Aduz pela improcedência do lançamento a titulo de AT2 e FP2 na
competência 06/2000, uma vez que não foi apropriada a GPS de
recolhimento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003345/2007-01

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Trata o presente processo da exigência de diferença de contribuições sociais não
recolhidas em época própria, parte empresa e GILRAT, segurados e terceiros, incidente sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a pessoas físicas que lhe prestaram serviços (empregados
e contribuintes individuais) do período de 02/1997 a 12/2006 (com intervalos).
No Recurso Voluntário, a contribuinte se insurge, especificamente, contra a
exigência das competências 01 a 05/1999, 06/1999, 07/1999, 13/1999, 06/2000.
Embora o contribuinte não tenha se manifestado acerca da decadência, por se
tratar de matéria de ordem pública, passo à análise.
Como se observa, o lançamento foi realizado com base no art. 45 da Lei no
8.212/91 que estabelecia o prazo de 10 (dez) anos para a constituição dos créditos tributários
concernentes à Seguridade Social.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição
da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003345/2007-01

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No presente caso, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
17/08/2007, deve ser declarada a decadência do crédito tributário.
Ressalte-se que ocorreram antecipações de pagamento, porém, tanto com esteio
do artigo 150, § 4°, como com base no artigo 173, I do CTN, encontra-se decadente o crédito
tributário objeto de insurgência do contribuinte no Recurso Voluntário.
Deixa-se de apreciar as demais matérias de mérito apresentadas no Recurso
Voluntário em virtude da ocorrência da decadência.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento para
declarar a decadência do crédito tributário relativa as competências 01 a 05/1999, 06/1999,
07/1999, 13/1999, 06/2000.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital